Tribunal: TJMT
Processo: 1016243-61.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de embargos de terceiros. Arresto cautelar. Grão de soja. Cédula de produto rural (CPR). Penhor rural de 1º grau. Arguição de nulidade do título ante a inobservância de exigência de registro da cédula em entidade autorizada pelo banco central do brasil ou pela comissão de valores mobiliários. Incorrência. CPR emitida em momento anterior à data estipulada pela Lei nº 13.986/2020. Impenhorabilidade dos bens vinculados à CPR (Lei nº 8.929/94, art. 18). Produto colhido suficiente para atender às obrigações do devedor em face da autora e da ré. Constrição judicial que não atingiu os bens objeto do penhor agrícola. Sentença reforma. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido pela autora/apelada para determinar a desconstituição da medida de arresto proferida no processo principal e a liberação dos grãos de soja apreendidos naqueles autos, em razão da comprovação da existência de direito obrigacional de titularidade pela parte embargante, consistente em penhor agrícola de 1º Grau dado em garantia em Cédula de Produto Rural, incompatível com o ato judicial atacado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir (i) se é cabível conhecer da arguição de nulidade da CPR trazida somente em grau recursal; (ii) se a ausência de registro da CPR em entidade autorizada compromete, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.929/1994, conforme a redação dada pela MP nº 897/2019, afeta a validade do título e, consequentemente, do penhor agrícola dado em garantia; (iii) se, diante do volume dos grãos colhidos no imóvel vinculado à garantia de penhor agrícola, é possível a manutenção do arresto efetivado nos autos da ação principal de execução sem prejuízo ao direito obrigacional ostentado pela embargante, terceira em relação àquela lide.
III. Razões de decidir
3. O vício que afeta o próprio plano de validade do negócio jurídico, por envolver hipótese de nulidade absoluta, insuscetível de confirmação e que não convalesce, insere-se no rol das matérias tidas como de ordem pública, sendo possível argui-lo em qualquer tempo e grau de jurisdição, até porque se trata de matéria cognoscível de ofício, enquanto não se encerrar a prestação jurisdicional em definitivo, e desde que não tenham sido objeto de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016243-61.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, PENHOR, DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (APELADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 019.824.161-57 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), C
ANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), 3º

V
OGAL

(DES. DIRCEU DOS SANTOS) E 4ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação de Embargos de Terceiros. Cédula de Produto Rural. Arguição de nulidade do título ante a inobservância de formalidade essencial à validade negócio jurídico. nulidade absoluta. Matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício. Rejeição da Preliminar de inovação recursal. Emissão da CPR durante a vigência da Medida Provisória nº 897/2019. Registro obrigatório da CPR em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Inobservância de formalidade essencial exigida pela lei de regência. Invalidade da CPR e do penhor agrícola acessório. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela embargante/apelada para determinar a desconstituição da medida de arresto proferida no processo principal e a liberação dos grãos de soja apreendidos naqueles autos, em razão da comprovação da existência de direito obrigacional de titularidade pela parte embargante, consistente em penhor agrícola de 1º Grau dado em garantia em Cédula de Produto Rural, incompatível com o ato judicial atacado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se é cabível conhecer da arguição de nulidade da CPR trazida somente em grau recursal; (
ii
) se a ausência de registro da CPR em entidade autorizada compromete, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.929/1994, conforme a redação dada pela MP nº 897/2019, afeta a validade do título e, consequentemente, do penhor agrícola dado em garantia; (
iii
) se, diante do volume dos grãos colhidos no imóvel vinculado à garantia de penhor agrícola, é possível a manutenção do arresto efetivado nos autos da ação principal de execução sem prejuízo ao direito obrigacional ostentado pela embargante, terceira em relação àquela lide.

III. Razões de decidir

3. O vício que afeta o próprio plano de validade do negócio jurídico, por envolver hipótese de nulidade absoluta, insuscetível de confirmação e que não convalesce, insere-se no rol das matérias tidas como de ordem pública, sendo possível argui-lo em qualquer tempo e grau de jurisdição, até porque se trata de matéria cognoscível de ofício, enquanto não se encerrar a prestação jurisdicional em definitivo, e desde que não tenham sido objeto de decisão anterior nos autos.

4. A Medida Provisória nº 897, de 1º de outubro de 2019, entre outras providências, alterou a redação do art. 12 da Lei nº 8.929/1994 (Lei da Cédula de Produto Rural) para instituir o registro ou o deposito do título em entidade autorizada pelo BACEN ou pela CVM como requisito legal específico à formação e validade do negócio jurídico estampado na CPR.

5. A CPR objeto da lide, emitida durante a vigência da MP nº 897/2019, não foi levada a registro perante a autoridade competente no prazo legal, ou seja, não atendeu a formalidade essencial prescrita pela lei de regência vigente à época à validade do negócio jurídico, o que implica em nulidade absoluta, nos termos do art. 166, V, do CC.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

Cuida-se de Recurso d
e APELAÇÃO CÍVEL interposto por
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.Acontra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiros
” (Proc. nº 1016243-61.2
021.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, acolheu o pedido para “
determinaro levantamento/liberação/desconstituição da penhora do bem contristado no
processo da Carta Precatória nº 0002746-13.2021.8.27.27374 TJTO, proveniente da ação principal nº1011491-46.2021.8.11.0041
” (cf. Id. nº 211642699)
.

A apelante alega que, “
nos exatos termos da legislação
(Lei n° 8.929/94, art. 12),
a CPR emitida a partir de 1º de julho de 2020, bem como seus aditamentos, em até 30 (dez) dias da data de emissão ou aditamento, deverá ser registrada em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários
”, e ressalta que a cédula de produto rural objeto da lide (CPR nº 1008626-2020/2021) “
jamais foi levada a registro perante entidade autorizada pelo Banco Central, tampouco no prazo exigido pela legislação acima destacada,
(...)
razão pela qual
(...)
é inválida e ineficaz, e jamais poderia ter sido utilizada como fundamento para amparar as razões de decidir da sentença
”.

Diz, por outro lado, que “
é incontroverso nos autos que
(...)
possui registro de penhor sobre os grãos referente a safra 20/21
, (e que)
a apelada Fazendão possui registro de penhor referente à safra 21/22, de modo que, em relação à safra 21/22, depois de satisfeito o crédito da apelada, o volume remanescente, superior à garantia da apelada, pertence por direito
(a si)
, que possui registro de penhor de primeiro grau devidamente registrado sobre os grãos, conforme preconiza o art. 1.443 do Código Civil
”.

Afirma, nesse sentido, que, como é credora de 665.880 kg de soja, enquanto a apelada Fazendão é do “
volume de 414.066,00 kg
”, e que, nos autos da lide principal, o arresto foi de 1.228.796 kg, o que tem é que “
o volume de produto
(arrestado)
é capaz de satisfazer ambos os créditos,
(...),
ou seja, o volume entregue pelo executado à apelada Fazendão quitaria tanto o seu próprio crédito quanto o crédito da apelante
e, ainda, remanesceria o volume de 251.814 kg livre e desembaraçado de quaisquer ônus
”, sendo assim, “
considerando que a quantidade de produto originada da lavoura do executado Gilberto foi muito superior ao volume constante no penhor da apelada Fazendão, e, ainda, tendo em vista que é incontroverso que a apelada recebeu volume de grãos muito superior ao seu penhor, não há dúvidas de que os embargos de terceiro mereciam ser julgados improcedentes
”.

Sustenta que, em relação à alegação da Fazendão de que, na realidade, a CPR por ela ostentada estampa obrigação de entrega de 24.844 sacas de 60 kg, equivalente a 1.490.640 kg de soja, e não 414.066 kg, “
a apelada não juntou absolutamente nenhuma prova capaz de demonstrar que houve erro material no título ou no registro de penhor, é certo que a CPR jamais fora retificada – tampouco o seu registro – mesmo depois de trazido à luz todo o debate ora revisitado, ou seja, a parte adversa não logrou êxito em comprovar as suas falácias
”, asseverando que, “
em havendo eventual ‘erro material’, seria imprescindível que tivesse sido apresentado, à época, o aditivo com as cláusulas contendo os exatos termos da negociação
”, o que não foi feito, de modo que não pode “
ser penalizada por ter buscado a medida de constrição para arresto de grãos nos limites que haviam sido
publicizados
por meio do competente registro do local de formação da lavoura de soja do produtor Gilberto Pacífico
Zeny
”.

Alega, no mais, que a documentação juntada ao processo pela autora/apelada não é capaz de demonstrar que o volume “correto” constante da CPR é o de “sacas de soja”, e não o do “peso em quilogramas”, primeiro porque “
os documentos sequer poderiam ser considerados nestes autos, uma vez que
(...)
jamais foi intimada para analisá-los os manifestar-se acerca destes
”, já que eles só vieram aos autos “
depois de concluída a instrução do processo
”; em segundo lugar, porque, “
analisando os as notas ficas, observa-se que estas não guardam nenhuma
relação com a lide, posto que se tratam de documentos vinculados à venda de insumos em geral
’, e, de igual modo, “
os instrumentos
(dos compra e venda)
não guardam absolutamente nenhuma relação com a CPR, tampouco com a certidão de penhor debatida nestes autos, inclusive, os instrumentos sequer possuem firma reconhecida, ou seja, não é possível afirmar em que momento os contratos foram assinados, mesmo porque os contratos de gaveta foram juntados aos autos dois anos depois da emissão da CPR, fato este que indica uma simulação do negócio jurídico
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida “
a ineficácia e invalidade da CPR
”, ou, então, que “
o volume remanescente da soja entregue pelo executado Gilberto
(...) (lhe)
é devido
”, seja reformada a sentença apelada e julgado improcedente o pedido (cf. Id. nº 211636911).

Nas contrarrazões, a apelada dá pontual combate às razões recusais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 211636918).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

DIOGO PIRES FERREIRA, OAB/
GO
Nº 33844.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

O
ato judicial que deu origem a estes
Embargos de
T
erceiro
é
o arresto cautelar
da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de
propriedade do
produtor ruralGilberto Pacifico
Zeny
, deferido por meio de
decisão judicial proferida nos autos
da
“
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. nº 1011491-46.2021.8.11.0041)
, ajuizada contra Gilberto
Zeny
pela embargada, ora apelante,
Amaggi
Louis Dreyfus Zen-
Noh
Grãos S.A
. (“AZL”), com esteio em 2 contratos de compra e venda de safra futura, ambos constituídos com garantia de penhor agrícola, no total de
664.800,00 kg
de soja, em relação à
safra 2020/2021
.

E
m
oposição
,
a
embargante, aqui apelada, Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários
Ltda
propôs a presente ação, lastreada
na CPRnº 1008626-2020/2021,
igualmente garantida por
penhor agrícola referente à safra 2020/2021
, a qual foi
emitida em
seu
favor
pelo produtor
Gilberto
Zeny
com a promessa de
entrega de
“
414.066,00 kg de soja, equivalente a 24.844 sacas de 60 kg
”, até a data de 28.04.2021.

Pois bem, a
ntes de prosseguir à análise da questão controvertida, para melhor compreensão do quadro discutido nos autos, faço uma breve retrospectiva cronológica dos eventos que importam ao mérito da lide.

Em 28.02 e 03.03.2020, a apelante AZL firmou com Gilberto
Zeny
o “
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 20-35-009-0066-1
” e o “
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 20-35-009-00663-1
”, ambos subscritos pelos contratantes e por 2 testemunhas, para instrumentalizar a venda e compra da quantidade de 1.080 kg e 664.800 kg de soja, respectivamente, com prazo de entrega para até 15.04.2021, e, entre as garantias contratuais, constou o penhor agrícola de 1º Grau do mesmo volume do produto previsto no respectivo contrato, tendo como referência a safra 2020/2021, a ser cultivada na Fazenda São Pedro (matricula nº 3.252 do SRI da comarca de Monte do Carmo/TO) (cf. Id. nº 211640127 e 211640128).

Em 17.08.2020, Gilberto
Zeny
emitiu em favor da apelada Fazendão a CPR nº 1008626-2020/2021, com garantia de penhor agrícola de 1º Grau, contendo a obrigação de entrega de “
414.066,00 kg de soja, equivalente a 24.844 sacas de 60 kg
”, referente à safra2020/2021, cultivada na Fazenda São Pedro (matrícula nº 3.252 do SRI da comarca de Monte do Carmo/TO), até a data de 28.04.2021(cf. Id. nº 211640129).

A CPR foi levada a registro no SRI dacomarca de Monte do Carmo/TO já no dia seguinte (
18.08.2020
) (cf. Id. nº 211640130), enquanto o registro dopenhor agrícola dado em garantia nos contratos de compra e venda só vieram a ser providenciadosem
31.03.2021
(cf. Id. nº 211640131).

Em 01.04.2021, a AZL ajuizou o pedido de “
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
”, postulando pelo arresto cautelar
do soja
objeto dos contratos de compra e venda de safra futura.

Em 15.04.2021, o pedido de arresto foi deferido nos autos do processo principal.

Em 21.04.2021, foi efetivado o arresto de 665.880 kg de soja armazenado nos silos da Fazendão na cidade e Fátima/TO, e, por esse motivo, ela foi nomeada fiel depositária dos bens, sendo que, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça responsável pela diligência, no local do cumprimento da ordem judicial (“
Armazém Fazendão
”), em nome de Gilberto
Pacifico

Zeny
, constava o registro de depósito de 1.228.796 kg de soja.

E
m
07
.0
5
.2021,
a Fazendão propôs os embargos de terceiro, em que, em síntese, alegou a prevalência do seu penhor em relação ao produto da safra
2020/2021, em detrimento daquele ostentado pela AZL, em decorrência da precedência do registro cartorário da garantia.

Citada, a AZL contestou, sustentando, entre outras objeções, que o volume total de soja (1.228.796 kg) localizado no armazém
onde se deu o arresto, registrado em nome do devedor comum (Gilberto
Zeny
), seria suficiente para atender tanto à sua garantia (665.880 kg) quanto àquela dada à Fazendão (
414.066,00 kg), de modo que é irrelevante e desnecessária a discussão em torno da
anterioridade e prevalência do registro do penhor agrícola, assim como é a própria pretensão deduzida nestes autos.

Em réplica, a Fazendão afirmou que “
o volume de 1.228.796 kg (ou 20.479,93 sacas de 60 kg) de soja encontrado é bem inferior ao pactuado na garantia pignoratícia
(dada na CPR)
de 1.490.640 kg de soja (24.844 sacas de 60 kg)
”, destacando que “
existe claro erro material na descrição do produto soja em kg na CPR 1008626-2020/2021
”, eis que “
as 24.844 sacas de soja de 60 kg foram erroneamente convertidas em 414.066 kg
”, quando, na verdade, o correto é 1.490.640 kg.

Intimada a dizer sobre o interesse na produção de provas, a Fazendão focalizou a sua manifestação na necessidade de produção de provas a fim de “
comprovar o erro material na CPR referente ao volume descrito em quilos, esclarecendo-se, assim, qual foi o negócio realizados pelas partes (emitente da CPR, Sr. Gilberto
Zeny
e credora da operação Fazendão Indústria e Comércio) na emissão da CPR nº 1008626-2020/2021
”, e, no ensejo, instruiu os autos com uma série de notas fiscais de venda de insumos agrícolas e contratos de compra e venda celebrado com Gilberto; além disso, aproveitou a oportunidade para acrescentar que, “
como se tratava de venda a prazo, cujo pagamento iria ser realizado após a colheita da safra, o Sr. Gilberto Pacifico
Zeny
emitiu uma CPR com penhor para servir como garantia de pagamento, e, assim, com esse lastro, forneceu os insumos necessários até o limite da cédula
”, e, ao final, sustentou que, “
n
esse contexto, dada a comprovação de entrega dos insumos, bem como os contratos de compra e venda tem-se, claramente, que a Cédula de Produto Rural nº 1008626- 2020/2021 foi emitida para garantir a entrega de 24.844 sacas de 60 quilos, ou 1.490.640 kg
” (cf. Id. nº 211642657).

A AZL, por sua vez, disse apenas que não tinha interesse em produzir em Juízo.

O MM. Juiz, então, na sequência, decidiu convocar os autos para imediato julgamento da lide, dispensando a fase instrutória, e, ao enfrentar o mérito da causa, concluiu pela procedência do pedido da Fazendão, uma vez que “
a CPR nº 1008626-2020/2021 emitida em favor da embargante possui penhor em 1º grau de 24.844 sacas de 60 kg de soja
”, e, conforme “
a Certidão de id. 55074915, o registro e averbação em primeiro graureferente à safra 2020/2021: protocolo 14.684, data: 18/08/2020, credor:
Fazendao
Indústria e Comercio de Produtos
Agropecuarios

Ltda
,
(sendo)
o registro e a averbação da embargado consta em segundo grau
”, assim, considerando que, “
de acordo com o art. 18 da Lei 8.929/1994os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real
”, e que “
o crédito constante na CPR 1008626-2020/202 estágarantido porgarantiareal registrada em primeiro grau e, dessa forma, ostenta naturezaprivilegiada,
(...)
o produto deve necessariamente reverter-se, prioritariamente, à realização da obrigação garantida em primeiro grau
” (cf. Id. nº 211642699).

Entre as teses recursais, a AZL suscita a nulidade da CPR por inobservância de formalidade legal exigida à sua validade, a saber, o registro ou deposito do título “
em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários
”, conforme redação dada ao art. 12 da Lei nº 8.929/94 pela MP nº 897/2019, o que, até então, não havia sido objeto de discussão nos autos, cuidando-se de matéria inédita para os contornos da controvérsia estabelecida nesta lide.

Embora a regra geral seja a de que
é defeso ao recorrente inovar e/ou acrescentar as questões discutidas na lide em sede recursal, sob pena de vulnerar o princípio da estabilização da demanda,
tem-se, no caso, hipótese de exceção à essa regra, eis que o vício só agora alegado é afeto ao plano de validade do negócio jurídico, caracterizando-se como hipótese de nulidade absoluta (CC, art. 166, V), a qual não
é suscetível de confirmação,
nem convalesce pelo decurso do tempo
(CC, art. 169), ou seja, cuida-se de vícioinsanável, que se
insere no rol das matérias tidas como de ordem pública, sendo possível argui-lo em qualquer tempo e grau de jurisdição, até porque pode e deve ser conhecido de ofício pelo julgador, enquanto não se encerrar a prestação jurisdicional em definitivo, e desde que não tenham sido objeto de decisão anterior nos autos.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
, o
eg
. STJ já decidiu que “
o
s
arts
. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja
expresso
requerimento das partes. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício. Logo, se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de ação própria
. (STJ - Primeira Turma -
REsp
1.582.388/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 3/12/2019,
DJe
9/12/2019), assim como que a
“
nulidade do contrato acarreta o retorno dos litigantes ao ‘status quo ante’, devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz e gerando efeitos ‘
ex

tunc
’
” (STJ - Terceira Turma -
REsp
n. 1.304.370/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 24/4/2014,
DJe
de 5/5/2014).

A Medida Provisória nº 897, de 1º de outubro de 2019, entre outras providências, alterou a redação do
art. 12 da Lei nº
8.929/1994
(Lei da Cédula de Produto Rural) para instituir o registro ou o deposito do título em entidade autorizada pelo BACEN ou pela CVM como requisito legal específico à formação e validade do negócio jurídico estampado na CPR.

Eis a redação dada à norma em questão pela MP:

“Art. 12.Independentemente do disposto no art. 3º-D, a CPR emitida a partir de 1º de julho de 2020 será registrada ou depositada em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários no prazo de trinta dias, contado da data de sua emissão.

§ 1º.Sem prejuízo do disposto no
caput
, a CPR, na hipótese de constituição de hipoteca, penhor rural ou alienação fiduciária sobre bem imóvel, será averbada no cartório de registro de imóveis em que estiverem localizados os bens dados em garantia.

...

§ 4º. A CPR, na hipótese de ser garantida por alienação fiduciária sobre bem móvel, será averbada no cartório de registro de títulos e documentos do domicílio do emitente.

§ 5º. O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer outras condições para o registro e o depósito da CPR de que trata este artigo.”

Como visto, a CPR nº 1008626-2020/2021 foi emitida no dia 17.08.2020, ou seja, durante a vigência da MP nº 897/2019, de modo que cabia à Fazendão, em obediência à formalidade exigida pela lei em vigor, registrá-la (ou depositá-la) em entidade autorizada pelo BACEN ou pela CVM até 17.09.2020, o que, porém, não foi feito, ao menos não há notícia nos autos nesse sentido, e, isso, portanto, conduz à inexorável conclusão de
que o negócio jurídico representado pela emissão da referida CPR não se consolidou de forma válida, na medida em que não cumpriu solenidade essencial exigida pela lei de regência vigente à época da prática do ato jurídico.

É certo que, posteriormente, a MP nº 897/2019 foi convertida na Lei nº 13.986, de 07 de abril de 2020, alterando a redação do
caput
do art. 12 da Lei nº 8.929/1994 para passar a prever o seguinte:

“Art. 12. A CPR emitida a partir de 1º de janeiro de 2021, bem como seus aditamentos, para ter validade e eficácia, deverá ser registrada ou depositada, em até 10 (dez) dias úteis da data de emissão ou aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários.”

Todavia, conforme dispõe o art. 62, §§ 3º e 11, da CF, “
as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes
”, e, caso não seja “
editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas
”, logo, como o Congresso Nacional não editou decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas travadas sob a égide da MP
nº 897/2019
, esta é a norma legal que deve reger a relação/negócio jurídico praticado e consumado durante a sua vigência, como é o caso da
CPR nº 1008626-2020/2021.

Por fim, a eficácia da norma instituída pelo
caput
do
art. 12 da Lei nº 8.929/1994
, conforme a redação dada pelaMP
nº 897/2019
, não estava limitada ou condicionada à previa regulamentação pelo CVM, afinal, o texto legal nada dispôs nesse sentido, tendo apenas, e tão somente, previsto que o“
Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer outras condições para o registro e o depósito da CPR
” (§ 5º).

Frente a essas considerações,
cumpre-me
, aqui,
reconhecer
e declarar a invalidade da
CPR nº 1008626-2020/2021
, em razão da inobservância da providência exigida em lei à validade da formalização do negócio jurídico, e, como a sorte do
assessório
sempre segue a do principal, os mesmos efeitos devem ser aplicados ao penhor agrícola dado em garantia na referida cédula.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido deduzido pela embargante/apelada Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. Inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pela apelada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(
2ª
VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 10/12/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
, em face de sentença que, nos autos de
Embargos de
T
erceiro n.
1016243-61.2021.8.11.0041,
propostos por
FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
(Apelada),
JULGOU PROCEDENTES
os Embargos e
DETERMINOU
o levantamento/liberação/desconstituição da penhora do bem contristado no processo Carta Precatória nº 0002746-13.2021.8.27.27374 TJTO, proveniente da ação principal nº 1011491-46.2021.8.11.0041.

Pedi vista dos autos para melhor análise, após o d. Relator, dar provimento ao recurso, por entender, ser viável a discussão da matéria, tendo em vista ser de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até que se encerre a prestação jurisdicional em definitivo; quanto por em razão da alteração da redação do artigo 12 da Lei n. 8.929/94 (Lei de Cédula de Produto Rural), para
instituir o registro ou o deposito do título em entidade autorizada pelo BACEN ou pela CVM como requisito legal específico à formação e validade do negócio jurídico estampado na CPR.

Pois bem.

Primeiramente, comungo com o entendimento de que é viável a apreciação da questão, ainda que em sede recursal, por ser matéria de ordem pública, cabendo à parte adversa ter a oportunidade de manifestação.

Todavia, quanto ao outro ponto, com a devida vênia, divirjo do entendimento do relator, no que diz respeito à obrigatoriedade do registro ou depósito do título em entidade autorizada pelo BCB ou pela CVM, como requisito legal à formação e validade do negócio firmado na Cédula de Produto Rural.

É que o registro, no caso, não se aplica, pois a CPR foi emitida em 18/08/2020.

Ocorre que a obrigatoriedade de registro dos títulos emitidos só tem
aplicabilidade após
1º de janeiro de 2021 (data de entrada em vigor da Resolução n° 4.870/2020, do Conselho Monetário Nacional (CMN))

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. LEI Nº 8.929/2014. CÉDULA PRODUTO RURAL - CPR. APRESENTAÇÃO OU DEPÓSITO. ENTIDADE AUTORIZADA. BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMISSÃO VALORES IMOBILIÁRIOS. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO PENHORA GRÃOS. NECESSIDADE AVALIAÇÃO DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA RESTA INVIABILIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A CPR nº 249/2020 foi emitida em 20 de agosto de 2020, ocasião em que a nova redação dada ao artigo 12 da Lei nº 8.929/1994 já estava em vigor, ou seja, a obrigatoriedade de registro ou depósito em entidade autorizada pelo Banco Central se aplica, somente,
àquelas títulos emitidos
a partir de 1º de janeiro de 2021, não sendo o caso dos autos.
Portanto, o indeferimento do pedido liminar formulado em primeira instância com fundamento somente neste ponto não se mostra viável. 2. O pedido de suspensão da penhora dos grãos em nome de Saimon Alessi
Lamonatto
requer a análise das demais circunstâncias que permeiam a conjuntura fática, o que se mostra inviável, considerando que o juízo a quo não se pronunciou a respeito, de forma que valorá-las nesta instância acarretaria a violação do duplo grau de jurisdição. 3. Decisão de primeira instância mantida, ainda que por fundamentação diversa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJTO, Agravo de Instrumento, 0008263-13.2021.8.27.2700, Rel. MAYSA VENDRAMINI
ROSAL ,
3ª TURMA DA 1ª CÂMARA
CÍVEL ,
julgado em 22/09/2021)
(negritei)

Assim, com o advento e publicação da Lei n. 13.986/2020, as Cédulas de Produto Rural, desde 1º de janeiro de 2021, é que deverão ser registradas em uma entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, para que possam ter validade e eficácia.

Diante disso, com base nesse argumento,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Antes de passar a palavra a 2ª Vogal e concluir o julgamento, se me permitir gostaria de revisitar esses autos, ante o voto apresentado por Vossa
Ex
celência
.

EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024:

ADIADO O JULGAMENTO
A PEDIDO DO RELATOR.

SESSÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O
ato judicial que deu origem a estes
Embargos de
T
erceiro é
o arresto cautelar
da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do
produtor rural
Gilberto Pacifico
Zeny
, deferido por meio de
decisão judicial proferida nos autos
da

“
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. nº 1011491-46.2021.8.11.0041)
, ajuizada contra Gilberto
Zeny
pela embargada, ora apelante,
Amaggi Louis Dreyfus Zen-
Noh
Grãos S.A
. (“AZL”), com esteio em 2 contratos de compra e venda de safra futura, ambos constituídos com garantia de penhor agrícola, no total de
664.800,00 kg
de soja, em relação à
safra 2020/2021
.

E
m
oposição
,
a
embargante, aqui apelada, Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda propôs a presente ação, lastreada
na CPR nº 1008626-2020/2021,
igualmente garantida por
penhor agrícola referente à safra 2020/2021
, a qual foi
emitida em
seu
favor
pelo produtor
Gilberto
Zeny
com a promessa de
entrega de
“
414.066,00 kg de soja, equivalente a 24.844 sacas de 60 kg
”, até a data de 28.04.2021.

Pois bem, antes de prosseguir à análise do mérito da questão controvertida, para melhor compreensão do quadro discutido nos autos, faço uma breve retrospectiva cronológica dos eventos que importam ao mérito da lide.

Em 28.02 e 03.03.2020, a apelante AZL firmou com Gilberto
Zeny
o “
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 20-35-009-0066-1
” e o “
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 20-35-009-00663-1
”, ambos subscritos pelos contratantes e por 2 testemunhas, para instrumentalizar a venda e compra da quantidade de 1.080 kg e 664.800 kg de soja, respectivamente, com prazo de entrega para até 15.04.2021, e, entre as garantias contratuais, constou o penhor agrícola de 1º Grau do mesmo volume do produto previsto no respectivo contrato, tendo como referência a safra 2020/2021, a ser cultivada na Fazenda São Pedro (matricula nº 3.252 do SRI da comarca de Monte do Carmo/TO) (cf. Id. nº 211640127 e 211640128).

Em 17.08.2020, Gilberto
Zeny
emitiu em favor da apelada Fazendão a CPR nº 1008626-2020/2021, com garantia de penhor agrícola de 1º Grau, contendo a obrigação de entrega de “
414.066,00 kg de soja, equivalente a 24.844 sacas de 60 kg
”, referente à safra 2020/2021, cultivada na Fazenda São Pedro (matrícula nº 3.252 do SRI da comarca de Monte do Carmo/TO), até a data de 28.04.2021 (cf. Id. nº 211640129).

A CPR foi levada a registro no SRI da comarca de Monte do Carmo/TO já no dia seguinte (
18.08.2020
) (cf. Id. nº 211640130), enquanto o registro do penhor agrícola dado em garantia nos contratos de compra e venda só vieram a ser providenciados em
31.03.2021
(cf. Id. nº 211640131).

Em 01.04.2021, a AZL ajuizou o pedido de “
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
”, postulando pelo arresto cautelar
do soja
objeto dos contratos de compra e venda de safra futura.

Em 15.04.2021, o pedido de arresto foi deferido nos autos do processo principal.

Em 21.04.2021, foi efetivado o arresto de 665.880 kg de soja armazenado nos silos da Fazendão na cidade e Fátima/TO, e, por esse motivo, ela foi nomeada fiel depositária dos bens, sendo que, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça responsável pela diligência, no local do cumprimento da ordem judicial (“
Armazém Fazendão
”), em nome de Gilberto
Pacifico

Zeny
, constava o registro de depósito de 1.228.796 kg de soja.

E
m
07
.0
5
.2021,
a Fazendão propôs os embargos de terceiro, em que, em síntese, alegou a prevalência do seu penhor em relação ao produto da safra
2020/2021, em detrimento daquele ostentado pela AZL, em decorrência da precedência do registro cartorário da garantia.

Citada, a AZL contestou, sustentando, entre outras objeções, que o volume total de soja (1.228.796 kg) localizado no armazém onde se deu o arresto, registrado em nome do devedor comum (Gilberto
Zeny
), seria suficiente para atender tanto à sua garantia (665.880 kg) quanto àquela dada à Fazendão (
414.066 kg), de modo que é irrelevante e desnecessária a discussão em torno da
anterioridade e prevalência do registro do penhor agrícola, assim como é a própria pretensão deduzida nestes autos.

Em réplica, a Fazendão afirmou que “
o volume de 1.228.796 kg (ou 20.479,93 sacas de 60 kg) de soja encontrado é bem inferior ao pactuado na garantia pignoratícia
(dada na CPR)
de 1.490.640 kg de soja (24.844 sacas de 60 kg)
”, destacando que “
existe claro erro material na descrição do produto soja em kg na CPR 1008626-2020/2021
”, eis que “
as 24.844 sacas de soja de 60 kg foram erroneamente convertidas em 414.066 kg
”, quando, na verdade, o correto é 1.490.640 kg.

Intimada a dizer sobre o interesse na produção de provas, a Fazendão focalizou a sua manifestação na necessidade de produção de provas a fim de “
comprovar o erro material na CPR referente ao volume descrito em quilos, esclarecendo-se, assim, qual foi o negócio realizados pelas partes (emitente da CPR, Sr. Gilberto
Zeny
e credora da operação Fazendão Indústria e Comércio) na emissão da CPR nº 1008626-2020/2021
”, e, no ensejo, instruiu os autos com uma série de notas fiscais de venda de insumos agrícolas e contratos de compra e venda celebrado com Gilberto; além disso, aproveitou a oportunidade para acrescentar que, “
como se tratava de venda a prazo, cujo pagamento iria ser realizado após a colheita da safra, o Sr. Gilberto Pacifico
Zeny
emitiu uma CPR com penhor para servir como garantia de pagamento, e, assim, com esse lastro, forneceu os insumos necessários até o limite da cédula
”, e, ao final, sustentou que, “
n
esse contexto, dada a comprovação de entrega dos insumos, bem como os contratos de compra e venda tem-se, claramente, que a Cédula de Produto Rural nº 1008626- 2020/2021 foi emitida para garantir a entrega de 24.844 sacas de 60 quilos, ou 1.490.640 kg
” (cf. Id. nº 211642657).

A AZL, por sua vez, disse apenas que não tinha interesse em produzir em Juízo.

O MM. Juiz, então, na sequência, decidiu convocar os autos para imediato julgamento da lide, dispensando a fase instrutória, e, ao enfrentar o mérito da causa, concluiu pela procedência do pedido da Fazendão, uma vez que “
a CPR nº 1008626-2020/2021 emitida em favor da embargante possui penhor em 1º grau de 24.844 sacas de 60 kg de soja
”, e, conforme “
a Certidão de id. 55074915, o registro e averbação em primeiro grau referente à safra 2020/2021: protocolo 14.684, data: 18/08/2020, credor:
Fazendao
Indústria e Comercio de Produtos
Agropecuarios
Ltda,
(sendo)
o registro e a averbação da embargado consta em segundo grau
”, assim, considerando que, “
de acordo com o art. 18 da Lei 8.929/1994 os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real
”, e que “
o crédito constante na CPR 1008626-2020/202 está garantido por garantia real registrada em primeiro grau e, dessa forma, ostenta natureza privilegiada,
(...)
o produto deve necessariamente reverter-se, prioritariamente, à realização da obrigação garantida em primeiro grau
” (cf. Id. nº 211642699).

Entre as teses recursais, a AZL suscita a nulidade da CPR por inobservância de formalidade legal exigida à sua validade, a saber, o registro ou deposito do título “
em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários
”, conforme redação dada ao art. 12 da Lei nº 8.929/94 pela MP nº 897/2019, o que, até então, não havia sido objeto de discussão nos autos, cuidando-se de matéria inédita para os contornos da controvérsia estabelecida nesta lide.

Embora a regra geral seja a de que
é defeso ao recorrente inovar e/ou acrescentar as questões discutidas na lide em sede recursal, sob pena de vulnerar o princípio da estabilização da demanda,
tem-se, no caso, hipótese de exceção à essa regra, eis que o vício só agora alegado é afeto ao plano de validade do negócio jurídico, caracterizando-se como hipótese de nulidade absoluta (CC, art. 166, V), a qual não
é suscetível de confirmação,
nem convalesce pelo decurso do tempo
(CC, art. 169), ou seja, cuida-se de vício insanável, que se
insere no rol das matérias tidas como de ordem pública, sendo possível argui-lo em qualquer tempo e grau de jurisdição, até porque pode e deve ser conhecido de ofício pelo julgador, enquanto não se encerrar a prestação jurisdicional em definitivo, e desde que não tenham sido objeto de decisão anterior nos autos.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
, o
eg
. STJ já decidiu que “
o
s
arts
. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja
expresso
requerimento das partes. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício. Logo, se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de ação própria
. (STJ - Primeira Turma - REsp 1.582.388/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 3/12/2019,
DJe
9/12/2019), assim como que a
“
nulidade do contrato acarreta o retorno dos litigantes ao ‘status quo ante’, devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz e gerando efeitos ‘
ex

tunc
’
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.304.370/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 24/4/2014,
DJe
de 5/5/2014).

A Medida Provisória nº 897, de 1º de outubro de 2019, entre outras providências, alterou a redação do art. 12 da Lei nº 8.929/1994 (Lei da Cédula de Produto Rural) para instituir o registro ou o deposito do título em entidade autorizada pelo BACEN ou pela CVM como requisito legal específico à formação e validade do negócio jurídico estampado na CPR.

Eis a redação dada ao
caput
da norma em questão pela MP:

“Art. 12. Independentemente do disposto no art. 3º-D, a CPR emitida a partir de 1º de julho de 2020 será registrada ou depositada em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários no prazo de trinta dias, contado da data de sua emissão.”

Em 07 de abril de 2020, a MP nº 897/2019 foi convertida na Lei nº 13.986/2020, que, no texto final, alterou a redação do
caput
do art. 12 da Lei nº 8.929/1994 para prever o seguinte:

“Art. 12. A CPR emitida a partir de 1º de janeiro de 2021, bem como seus aditamentos, para ter validade e eficácia, deverá ser registrada ou depositada, em até 10 (dez) dias úteis da data de emissão ou aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários.”

A CPR objeto desta lide foi emitida em 17 de agosto de 2020.

Conforme dispõe o art. 62, §§ 3º e 11, da CF, “
as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes
”, assim, diante da alteração do texto legal da MP nº 897/2019 quando da conversão na Lei nº 13.986/2020, as normas inicialmente instituídas pela MP deixaram de produzir quaisquer efeitos, exceto no que concerne aos atos praticados e relações jurídicas constituídas durante a sua vigência.

No voto por mim proferido na sessão de julgamento do dia 26.11.2024, com esteio nessa ressalva final acerca do fenômeno da
ultra-eficácia
da norma instituída por MP não convertida em Lei, e a partir da adoção de uma premissa fática equivocada, a saber, a confusão atinente à data de vigência da Lei nº 13.986/2020, uma vez que considerei a data de 19 de agosto de 2020, data em que apenas foi publicada a promulgação das partes, antes, vetadas da lei, ao invés de 07 de abril de 2020, data em que a nova redação dada ao art. 12 da Lei nº 8.929/1994 entrou em vigência, concluiu pela procedência da tese recursal de que a CPR seria nula em razão da inobservância de providência exigida pela lei à validade da formalização do negócio jurídico, a saber, o registro ou deposito da cédula em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários.

Todavia, conforme já revela a linha da exposição decisória que venho traçando até aqui, ao revisitar os autos depois do voto proferido pelo i. Desembargador Sebastião Barbosa Farias (1º
Vogal), detectei a presença da premissa ilusória anteriormente adotada, e, então, afastando esse desfoque, focalizando adequadamente a questão, revejo a minha posição, e, assim o faço, para assentar a conclusão de que,
considerando que a obrigação instituída pela MP nº 897/2019 iria passar a valer a partir de julho de 2020, mas que, antes disso, em abril daquele ano (2020), com a conversão em lei e alteração do texto original, a exigência legal passou a valer somente às cédulas emitidas a partir de 1º de janeiro de 2021, a CPR nº 1008626-2020/2021, datada de 17.08.2020, é perfeitamente válida, porque, no momento em que emitida a MP já não produzia quaisquer efeitos, enquanto que a previsão instituída pela Lei nº 13.986/2020 não abrangeu a situação dos autos.

Prosseguindo ao mérito da causa,
é
ponto incontroverso nos autos
o fato de
que autora e ré são titulares de garantia real decorrente do penhor rural atrelado ao produto da colheita da safra 2020/2021 da Fazenda São Pedro (matrícula nº 3.252 do SRI da comarca de Monte do Carmo/TO), e que, embora a ré AZL tenha firmado os contratos com o produtor rural antes de a CPR ter sido emitida em favor da autora Fazendão, esta
providenciou o
registro cartorário da garantia
contratual muito antes daquela, ou seja, que a garantia real ostentada pela
Fazendão
tem precedência e prevalência em relação à da AZL (Lei nº 6.015/1973, art. 186).

O nó a ser desatado para que se alcance a solução desta lide consiste, então, em verificar se o volume total de soja colhido na área da
Fazenda São Pedro
(s
afra 2020/2021
) seria ou não suficiente para garantir e comtemplar o produto vinculado a ambos os penhores agrícolas, pois, se a resposta for positiva, isto é, se, a despeito do arresto/penhora de
665.880 kg de soja
em favor da AZL, remanescer produto suficiente a satisfazer a obrigação de entrega do produto à Fazendão e garantir a efetiv
idade do penhor rural dado à CPR, a improcedência destes embargos de terceiro é medida impositiva, eis que, nesse caso, a conclusão segura a que se chegará é a de a constrição judicial (arresto) não recaiu sobre bens vinculados à CPR (Lei nº 8.929/94, art. 18), porém, caso a resposta seja negativa, o pedido deduzido nos autos deve ser acolhido, conforme o fez a sentença.

Sucede que, para alcançar essa resposta, um novo problema se impõe, ou, melhor, é preciso, primeiro, achar resposta para uma outra questão controvertida nos autos, a saber, qual é a real/efetiva quantidade de soja objeto do penhor agrícola vinculado à CPR nº 1008626-2020/2021? É o valor descrito em quilogramas (414.066,00 kg) ou em sacas (24.844 sacas)?, afinal, a depender da resposta a essa indagação, considerando que o volume total de soja de titularidade do devedor depositado no armazém em que se cumpriu a ordem de arresto que deu origem a esta lide (1.228.796 kg de soja), irá se definir se a resposta à 1ª pergunta é sim ou não, ou seja, se
o
arresto
da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg
, atingiu ou não os bens vinculados à garantia atrelada à CPR.

A resposta de que o volume em quilogramas deve prevalecer, porque é o parâmetro que vem primeiro na redação da cláusula, sendo o volume em sacas “mero” referencial comercial, embora soe razoável da perspectiva da pragmática linguística, parece-me muito simplista para solucionar a controvérsia que se desenvolve há anos, e, do ponto de vista jurídico, claramente insuficiente para alcançar uma resposta satisfatória, sobretudo ao considerar que esta pode ser encontrada por meio da análise do conjunto probatório disponível e dos conceitos jurídicos aplicáveis à espécie.

Leitura das disposições contidas no instrumento da CPR não oferece nenhum dado ou informação que possa auxiliar nessa investigação, tendo em vista que a divergência entre o valor do volume em quilogramas e em sacas é visto em todos os tópicos que versam sobre o objeto do negócio.

Também não se extrai nada de relevante da exposição contida na petição inicial ou na impugnação à contestação, uma vez que a questão sequer é mencionada na 1ª peça e, na 2ª, resume-se à lacônica afirmação da Fazendão, como se óbvio fosse, de que o correto é o valor descrito em sacas de soja.

A Fazendão só foi dar maior atenção à questão ao apresentar, depois do fim da fase postulatória, a petição de especificação de provas em Juízo, onde expôs que, conforme prática comum no meio agrícola, “
a maioria dos produtores são auxiliados por empresas
(...)
que vendem os insumos necessários para o plantio, e, posteriormente, compram os grãos produzidos
”, e disse que, no caso em debate, firmou com Gilberto
Zeny
“
contratos de compra e venda da safra 2020/2021 de soja, totalizando a compra de 25.442 sacas de soja de 60 kg
”, sendo que, “
como se tratava de uma venda a prazo, cujo pagamento iria ser realizado após a colheita da safra, o Sr. Gilberto Pacifico
Zeny
emitiu uma CPR com penhor para servir como garantia de pagamento e, assim, com esse lastro, forneceu os insumos necessários até o limite da cédula
” (cf. Id. nº 211642657);

nessa oportunidade, a autora Fazendão juntou aos autos 15 notas fiscais referentes a insumos agrícolas entregues ao sojicultor/devedor Gilberto
Zeny
, emitidas entre 11.09.2020 e 24.02.2021, todas elas com

previsão de vencimento em 30.04.2021, e 5 termos de “
Confirmação de Negócio
”, cada qual vinculado a um contrato de compra e venda de safra futura, sendo que 3 dos 5 foram celebrados antes da data de emissão da CPR e 2 somente meses depois (26.02 e 09.04.2021), nenhum dos quais, registre-se, com menção ou vinculação expressa, de forma direta e textual, com a CPR nº 1008626-2020/2021.

A Cédula de Produto Rural, em sua formatação ontológica e concepção clássica, exprime o ajuste negocial de uma compra e venda de produto rural, opcionalmente atrelada a matriz contratual em separado, mas da mesma natureza, com pagamento antecipado do preço pelo comprador, seja em dinheiro, seja por meio do fornecimento de insumos, e a respectiva promessa de entrega do produto negociado pelo vendedor na data do vencimento (Lei nº 8.929/94, art. 1º).

Porém, para além desse molde originário, a prática comercial levou a CPR a assumir diversos papéis e funções, como, por exemplo, operação de
hedge
de preço ou de simples garantia acessoriamente atrelada à eficácia de contrato de compra e venda subjacente à emissão, sendo consolidada a orientação interpretativa pelo STJ de que “
o

pagamento antecipado não é requisito essencial à validade da emissão da cédula de produto rural
”, de modo que o “
pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado no própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia
” (STJ – Terceira Turma – REsp nº 910.537/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25.05.2010).

Não obstante, apesar desse elastério das hipóteses de uso da CPR de modo válido e eficaz, não há como admitir que o título sirva como um “contrato guarda-chuva” para abarcar - ou servir de garantia - de formas variadas de negociações realizadas entre vendedor e comprador ao longo dos anos, como é o que deu a entender a explicação da autora Fazendão sobre a origem e finalidade da emissão da CPR nº 1008626-2020/2021.

Inexiste, no corpo da CPR, dos termos de “
Confirmação de Negócio
” ou dos respectivos contratos de compra e venda de safra futura, menção ou sugestão ao caráter de simples garantia/
acessoriedade
da cédula em relação a outra(s) operação(
ões
); além disso, se o caso realmente fosse de emissão do título para servir de garantia, somente 3 dos 5 contratos juntados aos autos poderiam ser considerados, quais sejam, aqueles celebrados antes da data da emissão da CPR, eis que é inconcebível cogitar que ela teria servido de garantia para negócios que ainda não existiam, sendo que a soma do total devido, segundo o critério de sacas de soja, seria de 18.960 sacas, o que difere substancialmente da previsão contida na CPR (24.844 sacas), e, portanto, enfraquece ainda mais a alegação autoral de que a CPR nº 1008626-2020/2021 teria sido emitida como garantia atrelada aos contratos de compra e venda de safra futura juntados aos autos (anteriores à data da emissão); por oportuno, confira-se o resumo dos dados extraídos dos contratos observados neste tópico decisório:

Termo de “
Confirmação de Negócio
”, vinculado ao Contato nº 24624, datado de 07.07.2020, sem reconhecimento de firma, tendo por objeto a compra e venda de 545.220 kg de soja, equivalente a 9.087 sacas, pelo preço de U$ 152.161,64, com vencimento em 30.04.2021 (cf. Id. nº 211642662)

Termo de “
Confirmação de Negócio
”, vinculado ao Contato nº 24924, datado de 23.07.2020, sem reconhecimento de firma, tendo por objeto a compra e venda de a 565.220 kg de soja, equivalente a 9.420 sacas, pelo preço de R$ 835.083,00, com vencimento em 30.04.2021 (cf. Id. nº 211642667)

Termo de “
Confirmação de Negócio
”, vinculado ao Contato nº 24924, datado de 23.07.2020, sem reconhecimento de firma, tendo por objeto a compra e venda de 26.100 kg de soja, equivalente a 9.435 sacas, pelo preço de R$ 38.562,75, com vencimento em 30.04.2021 (cf. Id. nº 211642673)

Anoto, nesse ponto, que, consoante se colhe da controvérsia instaurada nos autos das ações conexas de execução e embargos à execução, o devedor Gilberto
Zeny
e a aqui autora Fazendão possuem um histórico longo e, ao que parece, profícuo de relações comerciais, o que, aliás, é conformado pela documentação juntada a estes autos, e, isso, a meu ver, apenas reforça a ideia de que a CPR nº 1008626-2020/2021 é representativa de um negócio autônomo, não vinculada a qualquer contrato de compra e venda anteriormente celebrado.

Com efeito, o conjunto de elementos probatórios e a própria disposição das cláusulas contidas na CPR nº 1008626-2020/2021 não só conduz à conclusão, mas apenas permite que se chega a essa resposta, de que a sua emissão foi destinada à consecução da finalidade clássica desse tipo de cártula, ou seja, instrumentalizar o ajuste negocial de compra e venda de safra futura, com promessa de entrega do produto negociado pelo emitente na data do vencimento, mediante pagamento antecipado do preço pela compradora (autora Fazendão), no caso em questão, por meio do fornecimento de insumos para fomentar a atividade agrícola, sendo que as notas fiscais de venda/entrega desses produtos/insumos ao produtor rural constituem o modo de comprovação, por excelência, da expressão e importância econômica envolvida na transação entre vendedor e compradora.

Destaco, então, sob esse enfoque, as informações pertinentes extraídas das notas fiscais que vieram aos autos:

NF nº 9460, emitida em 11.09.2020, no valor de R$ 155.108,80 (cf. Id. nº 211642680)

NF nº 9489, emitida em 15.09.2020, no valor de R$ 81.482,00 (cf. Id. nº 211642681)

NF nº 9574, emitida em 29.09.2020, no valor de R$ 36.731,58 (cf. Id. nº 211642682)

NF nº 9638, emitida em 09.10.2020, no valor de R$ 855.025,01 (cf. Id. nº 211642683)

NF nº 9648, emitida em 09.10.2020, no valor de R$ 208.458,20 (cf. Id. nº 211642684)

NF nº 9650, emitida em 09.10.2020, no valor de R$ 40,00 (cf. Id. nº 211642685)

NF nº 9661, emitida em 13.10.2020, no valor de R$ 172.609,17 (cf. Id. nº 211642686)

NF nº 9667, emitida em 13.10.2020, no valor de R$ 23.800,00 (cf. Id. nº 211642687)

NF nº 9705, emitida em 20.10.2020, no valor de R$ 55.150,00 (cf. Id. nº 211642688)

NF nº 9714, emitida em 20.10.2020, no valor de R$ 85.408,87 (cf. Id. nº 211642689)

NF nº 9834, emitida em 19.11.2020, no valor de R$ 36.731,58 (cf. Id. nº 211642690)

NF nº 9848, emitida em 23.10.2020, no valor de R$ 7.750,00 (cf. Id. nº 211642691)

NF nº 9849, emitida em 23.10.2020, no valor de R$ 16.325,00 (cf. Id. nº 211642692)

NF nº 9896, emitida em 01.12.2020, no valor de R$ 43.380,00 (cf. Id. nº 211642693)

NF nº 35082, emitida em 24.02.2021, no valor de R$ 68.197,00 (cf. Id. nº 211642695)

Em a análise da questão controvertida a partir dos dados das notas fiscais, admito que se mostra precisa e arguta a tese recursal desenvolvida pela ré/apelante AZL no sentido de que, ao “
somar os valores das notas ficais de vendas de produtos,
(...)
o valor dos documentos fiscais equivale a monta de R$ 1.846.197,21
”, sendo que, “
em 01/03/2021, ou seja, à época da janela do vencimento da CPR emitida pelo executado, certo é que o valor da saca da soja equivalia a, em média, R$ 161,00, ou seja, multiplicando o preço da saca da soja pela quantidade de grãos prevista no registro de penhor (414.066 kg = 6.901,10 sacas), percebe-se que o valor do produto corresponde exatamente ao valor dos insumos comercializados pela apelada ao executado, sendo este, portanto, mais um indicativo que o penhor da apelada se reserva a 414.066 kg de soja a granel, e não 1.490.640 kg
”, cabendo, aqui, registrar que o “preço médio” da saca de soja adotado como parâmetro no cálculo da AZL respalda-se na própria estipulação do preço do produto feita pela Fazendão no contrato de compra e venda firmado com Gilberto
Zeny
em 09.04.2021, onde consta a previsão de “
valor bruto: R$ 160,00 por saco de 60 quilos
” e “
valor líquido: R$ 159,68
” (cf. Id. nº 211642679).

Embora não seja verdadeira a assertiva de que “
o valor do produto corresponde exatamente ao valor dos insumos comercializados pela apelada ao executado
”, na medida em que o valor alcançado a partir da equação “sacas” x “preço médio” (6.901 x 161) é de
≅
R$ 1.111.061,00, ou seja, inferior ao total de R$ 1.846.197,21 obtido após a somatória do valor das notas fiscais, o fato objetivo é que aquele valor é muito mais próximo deste – e condizente com as características do negócio jurídico em questão – do que o referencial de 24.844 sacas de soja, cujo correspondente econômico, adotando o mesmo “preço médio”, seria de aproximadamente 4 milhões de reais.

Portanto, diante das circunstâncias fático-jurídicas pontuadas ao longo dessa exposição decisória, considerando que os elementos probatórios indicam que a CPR objeto da lide é representativa de negócio jurídico autônomo, e que, diante da divergência entre os dados contidos no título em que se apoia o fato constitutivo do seu direito – e até mesmo pela impossibilidade lógica de se exigir da parte contrária prova nesse sentido – caía unicamente sobre os ombros da autora Fazendão o ônus de comprovar documentalmente que pagou preço (por meio da entrega de insumos) condizente com o produto econômica que afirmou ser objeto da obrigação estampada na CPR (ou seja,
24.844 sacas de soja), ônus do qual ela definitivamente não se desincumbiu,
tenho que a reposta que melhor atende e se adequa aos contornos do presente litigio é a de que o objeto da
CPR nº 1008626-2020/2021
, e, portanto, o da garantia do penhor rural, é a quantia de 414.066 kg, equivalente a 6.901,10 sacas de soja

Então, tendo em vista que o total de grãos de titularidade do devedor Gilberto
Zeny
, considerando, aliás, especificamente o montante que se encontrava depositado no armazém da própria Fazendão no momento em que foi cumprida a ordem judicial de arresto, era suficiente para atender tanto a obrigação prevista na CPR quanto aquela oriunda dos contratos firmados com a AZL, j
á que a somatória da quantidade devida em ambos (
665.880 +
414.066 = 1.079.946kg) é inferior ao volume
total ali depositado (1.228.796 kg), não se pode dizer que a constrição judicial recaiu sobre o produto (grãos de soja) objeto do penhor rural atrelado à CPR
1008626-2020/2021, nem que a decisão que autorizou o arresto nos autos da conexa “
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. nº 1011491-46.2021.8.11.0041)
consistiu em ato judicial incompatível com o direito titularizado pela autora/apelada Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda sobre o produto colhido na área da
Fazenda São Pedro
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido deduzido pela embargante/apelada Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. Inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pela apelada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 21 DE JANEIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 28/01/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR PROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PEL
A
2º VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO); O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4
ª
VOGAL - CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025